Tribunal: TCU
Processo: 016.136/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8919/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da pensão militar instituída pelo Sr. Airton Antônio Rodrigues em favor da Sra. Dilma Nunes Rodrigues, viúva do instituidor, emitido pelo Comando da Marinha e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal constatou o cômputo de tempo de serviço privado, o qual somente pode ser utilizado para fins de passagem para a inatividade; Considerando que o instituidor ocupava o posto Capitão de Fragata na ativa e passou para a reserva remunerada com proventos calculados sobre o posto de Capitão de Mar e Guerra; Considerando que, estando na reserva, o Sr. Airton Antônio Rodrigues foi reformado por ter sido considerado inválido permanentemente para o serviço, com proventos calculados sobre o posto de Contra-Almirante; Considerando que, de acordo com o art. 50, inciso II, da Lei 6.880/1980 (redação original, vigente quando da passagem do instituidor para a inatividade), para ter direito à percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior, o militar deveria contar mais de 30 (trinta) anos de serviço; Considerando que, de acordo com o mapa de tempo de serviço (peça 3, p. 6), o Sr. Airton Antônio Rodrigues contava com 30 anos e 1 dia de serviço, quando passou à inatividade em 30/4/1999, sendo 2 anos e 342 dias cumpridos em empresa privada, período esse computável apenas para fins de inatividade, como estabelece o artigo 137 da Lei 6.880/80; Considerando que, nos termos do art. 137, incisos I e VI, c/c § 1o, da Lei 6.880/1980, os tempos em empresa privada somente são computáveis para efeitos de passagem para inatividade, e não para deferimento da vantagem denominada "posto/graduação acima"; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal é convergente com o entendimento acima descrito (Acórdãos 9.184/2022, relator Ministro Vital do Rêgo; e 530/2022, relator Ministro Jorge Oliveira, ambos da Primeira Câmara; bem como os Acórdãos 246/2023 e 774/2022, ambos de minha relatoria; e 17.952/2021, relator Ministro Aroldo Cedraz, todos da Segunda Câmara); Considerando, dessa maneira, que, expurgando o tempo de serviço privado, o instituidor não satisfez o requisito temporal de trinta anos de serviço que lhe daria, em sua reforma, o direito ao posto acima (Capitão de Mar e Guerra), pois contava com tempo de serviço, nos termos do indigitado art. 137, incisos I e VI, c/c § 1o, da Lei 6.880/1980, de 27 anos e 24 dias; Considerando que, em relação à base de cálculo da pensão militar, consta que o de cujus contribuiu conforme o art. 6o da Lei 3.765/1960, o qual previa que era facultado aos militares, com mais de 30 anos de serviço computável para fins de inatividade, contribuírem para a pensão correspondente a um posto acima daquele que possuíam na ativa; Considerando, todavia, que o posto correto, a ser utilizado para fins de aplicação do dispositivo acima mencionado, é o de Capitão de Fragata, o que indica que a presente Pensão Militar deve ser deferida com base no posto de Capitão de Mar e Guerra, e não de Contra-Almirante; Considerando que é pacifico neste Tribunal o entendimento de que os atos de concessão de reforma e pensão militar, embora correlacionados, são atos complexos independentes, de forma que, eventual irregularidade não analisada no primeiro, ainda que apreciado pela legalidade, pode ser reavaliada no segundo (com essa interpretação, v . g ., na Primeira Câmara, os Acórdãos 5.263/2020, relator Ministro Vital do Rêgo; 8.923/2021, relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira; e 18.201/2021, relator Ministro Benjamin Zymler; e na Segunda Câmara, os Acórdãos 457/2020 e 8.057/2020, relatora Ministra Ana Arraes; e 18.945/2021, relator Ministro Aroldo Cedraz); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que os pareceres da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU foram pela ilegalidade e denegação de registro do ato em exame; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; Considerando, por fim, a presunção de boa-fé da interessada no ato em análise; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de Pensão Militar instituída pelo Sr. Airton Antônio Rodrigues em favor da Sra. Dilma Nunes Rodrigues, e dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, sem prejuízo de expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 016.136/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Dilma Nunes Rodrigues (XXX.898.307-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Comando da Marinha, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Aco¿rda¿o, que: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa a¿ responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. de¿ ciência do inteiro teor desta Deliberação a¿ interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 1.7.1.3. emita novo ato de pensão militar, livre da irregularidade ora apontada, em favor da interessada, promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal e submeta-o a¿ apreciação do Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.